Tribunal: CARF
Processo: 10882.723883/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723883/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.107 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
BRAMPAC S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/03/2009, 24/02/2010, 29/10/2010, 26/11/2010,
20/12/2010, 21/12/2010, 25/01/2011, 25/04/2011
AÇÃO
JUDICIAL
COM
MESMO
OBJETO.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA CONFIGURADA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
da instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste,
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da controvertida no processo judicial. Aplicação da Súmula
CARF no 01.
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 75%, prescrita no §4°, do art. 18, da Lei no
10833/2003 às compensações que forem consideradas não declaradas.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
011.105, de 22 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10882.722082/2011-
83, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723883/2011-66
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723883/2011-66

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigir multa isolada por
compensação indevida, com fundamento no art. 18, Lei no 10.833/2003, incluído pela Lei n°
11.488/2007.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal e a Descrição dos Fatos, o contribuinte
teria apresentado Declarações de Compensação, através das quais pleiteava utilizar créditos de
terceiros.
Consequentemente, foi lavrada a multa isolada objeto do presente processo, com
base no § 4o, art. 18, Lei no 10.833/2003, no valor de 75% do total dos débitos para os quais se
pleiteava a compensação.
O contribuinte foi cientificado por via postal e apresentou impugnação para
defender que auto de infração deveria ser cancelado, pois teria obtido provimento judicial junto
ao TRF da 3a Região, estando a autoridade administrativa impedida de praticar atos de cobrança,
inclusive a aplicação de multa isolada.
Discorreu sobre o mérito das declarações de compensação consideradas não
declaradas, através das quais pretendia utilizar créditos da empresa coligada Nitriflex.
A Nitriflex teria impetrado mandados de segurança, para afastar o óbice previsto
na Instrução Normativa da SRF no 41/2000 (proibição à cessão de créditos) e a exigência da
habilitação administrativa do crédito.
A União teria ajuizado duas ações rescisórias, sendo uma extinta sem julgamento
de mérito e a outra suspensa pelo STF.
O contribuinte teceu um arrazoado sobre a habilitação de crédito, o direito a
compensar créditos de coligadas (não se aplicando o § 12, art. 74, Lei no 9.430/96), sobre a coisa
julgada no mandado de segurança e a suficiência do crédito.
Em relação à aplicação da multa, o contribuinte alegou que seria indevida pelo
fato das compensações serem legítimas, e em seu entendimento os óbices e penalidades
instituídos pelas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e 11.051/2004 seriam inaplicáveis às
compensações, por força de decisão proferida em agravo de instrumento processo no 0010212-
75.2011.4.03.0000.
Concluindo, requereu o cancelamento do auto de infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação. A decisão foi assim ementada:
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723883/2011-66

AUTO
DE
INFRAÇÃO
PARA
EXIGÊNCIA
DE
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Cabe imposição de multa isolada de 75% sobre o valor total dos débitos cuja
compensação tenha sido considerada não declarada.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua impugnação;
sustenta a nulidade da decisão recorrida e a incompetência da DRF Osasco para os atos
praticados.
Ao final, requer que seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso
voluntário para que seja integralmente CANCELADO o auto de infração.
Caso não seja esse o entendimento, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o
presente recurso para anular o acórdão recorrido, determinando-se o retorno dos autos à DRJ
para novo julgamento, mediante o enfrentamento de todos os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
interposição, contudo deve ser conhecido apenas em parte, como
explicitado a seguir.
Descumprimento da decisão judicial no processo n° 0010212-
75.2011.4.03.0000 vigente quando da lavratura do auto de infração –
Nulidade
A Recorrente aduz que após a interposição das manifestações de
inconformidade
nos
processos
no
13897.000369/2010-05,
13888.003699/2010-53 e 13888.004289/2009-96, impetrou o mandado
de
segurança
no
0021596-05.2010.4.03.6100,
objetivando
o
processamento das defesas administrativas através do PAF, com
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do art.
151, III, do CTN, inclusive determinando-se ao Fisco que se abstivesse
de proceder quaisquer tipos de cobranças, inclusive aplicação de multas
isoladas.
Dessa forma, sustenta que houve claro descumprimento da decisão do
TRF da 3a Região que teria assegurado o processamento das defesas
relativas aos PA 13888.004289/2009-96, 13888.003699/2010-53 e
13897.000369/2010-05 no rito estabelecido no PAF, com suspensão da
exigibilidade e impossibilidade de imposição de multas isoladas, o que
macula por completo o lançamento. Prossegue:
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723883/2011-66

(...) a decisão permaneceu em vigor até o ano de 2016 quando foi negado
provimento ao recurso de apelação. Mas, a despeito de a r. decisão estar em
vigor à época, foi lavrado o presente auto de infração em 17/11/2011.
Todavia, ao contrário do que alega, não há qualquer nulidade, porquanto
não havia impedimento para a lavratura do auto de infração.
Na referida ação judicial, constata-se que, em primeira instância, a
antecipação de tutela foi indeferida (foi apresentado agravo, negado) e a
sentença denegou a segurança. O contribuinte apresentou recurso de
apelação, recebido em efeito devolutivo e, após, apresentou o agravo de
instrumento processo no 0010212-75.2011.4.03.0000, através do qual o
TRF da 3a Região lhe deu provimento para que fosse recebida em efeito
suspensivo, conforme decisão exarada em 09/08/2011.
Encaminhado o recurso ao TRF da 3a Região, a apelação foi julgada
como improcedente e foram rejeitados os embargos de declaração. Após,
o interessado solicitou desistência do mandado de segurança,
homologada pelo TRF em 16/08/2017. O trânsito em julgado ocorreu em
22/09/2017.
Destarte, a provimento foi apenas para dar efeito suspensivo à apelação,
o que mesmo assim resultou em improcedência total da demanda no
mérito. Mesmo que se defendesse o entendimento de que o efeito
suspensivo concedido ao agravo produzisse algum efeito prático, o fato é
que a multa isolada ainda deveria ser lançada, com a exigibilidade
suspensa, em obediência ao art. 142 do CTN.
Em suma, a decisão proferida no agravo de instrumento no 0010212-
75.2011.4.03.0000 não tem o condão de impedir o lançamento da multa
isolada, tampouco de tornar o auto de infração nulo.
No tocante à discussão judicial acerca da compensação com créditos de
terceiros, há a evidente concomitância, que atrai a aplicação de Súmula
n° 1, em relação aos processos n° 0021596-05.2010.4.03.6100/SP e
0001057-83.2014.4.03.6130, como se verá a seguir.
Por fim, ressalte-se que ao caso aplica-se a Súmula CARF n° 48:
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Regularidade das compensações tributárias - Inexigibilidade da
multa aplicada
Aponta o contribuinte que a imposição de multa é ilegal e indevida, pois
as compensações tributárias são plenamente legítimas.
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723883/2011-66

No tocante ao mérito das compensações, há concomitância com os
processos
n°
0021596-05.2010.4.03.6100/SP
e
0001057-
83.2014.4.03.6130.
Na oferta do recurso voluntário em 2018, já tinha sido publicado o
acórdão do TRF da 3a Região, processo n°
0021596-
05.2010.4.03.6100/SP (DJ 13/12/2016), que consignou a legalidade da
conduta da autoridade fiscal em considerar as compensações como não
declaradas. Confira-se o voto do Desembargador Nery Júnior:
O cerne da controvérsia diz respeito à suposta ilegalidade da
manifestação da autoridade impetrada que considerou como "não
declaradas" as compensações, e impôs a cobrança dos débitos antes do
esgotamento da discussão na esfera administrativa.
Sustenta a impetrante que foi reconhecida, em decisão judicial transitada
em julgado, o direito de compensação dos créditos de IPI com débitos de
terceiros não optantes do REFIS, garantido no MS no 2001.51.10.001025-
0, constituindo-se ilegítima a decisão administrativa que negou a
compensação nos processos administrativos no 13888.004289/2009-96, no
13888.003699/2010-53 e no 13897.000269/2010-05.
Defende a inaplicabilidade do § 3o, inciso V, do artigo 74 da Lei no
9.430/96.
É contra o efeito suspensivo atribuído a tal recurso que se insurge a
impetrante.
Inicialmente, é preciso consignar que não está sujeito a debate a
procedência das compensações efetuadas pela impetrante e nem mesmo
se estariam elas amparadas por decisão judicial, ou ainda se o crédito
compensado pertence à impetrante ou a terceiro, porque tais questões
destoam do pedido formulado pela impetrante.
O pedido da recorrente é muito claro no sentido de que pretende apenas
ver reconhecido o seu direito líquido e certo de ter os recursos
administrativos
interpostos
nos
PA's
no
13888.004289/2009-96,
13888.003699/2010-53 e 13897.000269/2010-05 processados também
com efeito suspensivo, suspendendo-se, inclusive, a exigibilidade dos
créditos e obstando a cobrança até decisão final na esfera administrativa.
Superada tal questão e adentrando à questão de fundo, temos que o artigo
74 da Lei n. 9.430, de 27.12.96, autorizou a compensação de tributos
administrados pela Receita Federal de diferentes espécies e destinações
constitucionais, mediante requerimento ao órgão administrativo.
Posteriormente, a Lei n. 10.637, de 30.12.2002, alterando a redação do
artigo 74 da Lei acima referida possibilitou a compensação por iniciativa
do contribuinte, mediante entrega de declaração contendo as informações
sobre os créditos e débitos utilizados, com o efeito de extinguir o crédito
tributário, sob condição resolutória de ulterior homologação.
Sobreveio, então, a Lei no 11.051/04 que, alterando mais uma vez as
regras acerca da compensação, consignou, no parágrafo 12, II, "a" do
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723883/2011-66

artigo 74 acima referido, que será considerada não declarada a
compensação cujo crédito seja de terceiros e que as disposições
constantes dos §§ 2o e 5o ao 11o não se aplicam às hipóteses previstas no
§ 12 (§ 13).
Assim, por expressa disposição legal, sendo considerada não declarada a
compensação, não são aplicáveis as seguintes regras:
"§ 2°A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6° A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7° Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8° Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7°, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9° É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação."
Portanto, o que ressai dos dispositivos legais em comento é que a
manifestação de inconformidade e o recurso eventualmente interposto
contra a decisão que não homologa a compensação que envolva créditos
de terceiros não obedecerão as regras do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal e nem
se enquadram no quanto disposto no inciso III do artigo 151 do Código
Tributário Nacional, ou seja: não serão processados com efeito
suspensivo e nem suspenderão a exigibilidade do crédito tributário.
Referido dispositivo, por regulamentar uma situação específica, se
sobrepõe à regra geral estabelecida pela Lei no 9.784/99 que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e se
encontra em perfeita sintonia com o artigo 151 do Código Tributário
Nacional, que esclarece, no inciso III que as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo (grifo nosso).
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723883/2011-66

De outro giro, não se pode olvidar que Lei que regula o processamento de
recurso tem natureza processual e, portanto, aplicabilidade imediata,
ainda que a processos em curso, não havendo que se falar em violação ao
Princípio da Irretroatividade nas Normas, como demonstram os seguintes
precedentes onde se analisou questão similar à ora tratada nos autos: (...)
A decisão que motivou o recurso interposto pela impetrante reconheceu
como não declarada a compensação ao fundamento de que envolveria
créditos de terceiro, no caso, a empresa coligada Nitriflex S/A Indústria e
Comércio, relativo a fatos geradores ocorridos no período de 1989 a
1998.
Assim, o processamento do recurso administrativo deverá observar as
disposições constantes no artigo 74 da Lei no 9.430/96, com as redações
dadas pelas Leis no 10.637/02 e no 11.051/04, consoante acima exposto,
não havendo qualquer ilegalidade na conduta da autoridade impetrada a
ser sanada por meio da presente ação mandamental.
Destarte, em que pese o reconhecimento do direito à restituição de
créditos de IPI nos autos do MS no 98.0016658-0, bem como do direito
de compensação de seu crédito de IPI com débitos de terceiros não
optantes do REFIS, garantido no MS no 2001.51.10.001025-0,
favoravelmente à empresa Nitriflex S/A, houve decisão de negativa de
homologação da compensação requerida pela apelante nos PA no
13888.004289/2009-96, 13888.003699/2010-53 e 13897.000269/2010-
05, tendo em vista tratar-se de crédito de terceiro.
Não obstante, não subsiste a decisão que reconheceu à Nitriflex S/A o
direito de compensar seus créditos com débitos de terceiros,
proferida nos autos do MS no 2001.51.10.001025-0, já que o v.
acórdão proferido no Eg. TRF da 2a Região foi cassado no Col. STJ,
ao julgar parcialmente procedente a tese fazendária na Ação
Rescisória no 2005.0201.007187-2.
Por oportuno, a Ação Rescisória no 2003.02.01.005675-8 (e não Ação
Rescisória no 2005.0201.007187-2), teve a sua eficácia suspensa em
razão de liminar concedida no julgamento da Reclamação
Constitucional no 9790, no Col. STF, julgada esta, por fim,
procedente em decisão final transitada em julgado em 25.10.2012.
Acrescente-se, por oportuno, que a aludida Rescisória foi julgada
procedente em 13.07.2016 pelos membros da Segunda Seção
Especializada do Eg. TRF da 2a Região, que decidiram, por
unanimidade, pela impossibilidade de utilização de créditos próprios
do sujeito passivo para compensação com débitos de terceiros (da
Nitriflex para a Brampac S/A), cuja ementa foi publicada em
08.08.2016.
Ante o exposto, nego provimento à apelação, e julgo prejudicado o
pedido de tutela antecipada formulado pela recorrente às fls. 774/790.
Observa-se que sequer subsiste o direito da própria Nutriflex de
compensar seus créditos com débitos de terceiros.
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723883/2011-66

Ademais, em processo posterior n° 0001057-83.2014.4.03.6130/SP,
restou assentado pelo Desembargador Carlos Muta:
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITOS
DE
TERCEIRO.
ENCONTROS
DE
CONTAS
REPUTADOS
NÃO
DECLARADOS. SUSCITAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A
CIRCUNSTÂNCIAS
RELEVANTES.
ALEGAÇÃO
DE
DIREITO
A
PRONUNCIAMENTO
EXAURIENTE.
PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE REAPRECIAÇÃO
ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO A
CONCLUSÃO ALCANÇADA.
1. Inviável o pedido de extinção da lide por perda superveniente de
interesse em razão de decisão precária em feito diverso posterior,
envolvendo partes diversas. A uma, porque, a princípio qualquer
provimento em tal feito não poderia repercutir no interesse
processual em lide formada por sujeitos outros. Depois porque, se
existente a sugerida litispendência parcial a ação continente e
posterior é a que deverá abster-se de apreciar o mérito em
discussão na ação contida e anterior, e não o contrário (artigo
485, V, do CPC/2015). Finalmente, porque o exame calcado em
análise perfunctória de relevância jurídica do quanto alegado,
associada à iminência de dano grave e de difícil reparação, não se
sobrepõe exame exauriente do mérito nestes autos.
2. Inexistente julgamento extra petita. A vinculação estabelecida
entre a causa de pedir (o direito a um pronunciamento do Fisco
sobre todos os elementos de fato e direito que entendem as
apelantes relevantes para a apreciação das compensações
intentadas) e o pedido (a reapreciação de todas as compensações
informadas) evidencia pretensão anulatória dos despachos
decisórios, pelo que o Juízo necessariamente haveria que examinar
o mérito dos encontros de contas, cotejando os fundamentos
adotados pelas autoridades administrativas frente às alegadas
omissões.
3. Pela mesma
razão, inexistente direito
abstrato
a um
pronunciamento meritório das autoridades fiscais, a respeito de tal
ou qual alegação, independente do entendimento do Juízo sobre seu
teor. O contribuinte tem direito a decisões administrativas
motivadas, e não sobre qualquer ilação que veicule. Logo, apenas
poderia determinar-se a reapreciação dos encontros de contas
diante da constatação de omissão do Fisco quanto a argumento que
se afigure relevante à conclusão a ser alcançada.
4. Todos os despachos decisórios apresentam fundamento válido
suficiente para manter-se a conclusão de que as compensações
devem ser consideradas não declaradas, em razão da utilização
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723883/2011-66

indevida de crédito de terceiro, apontada em todas as decisões nos
processos administrativos de controle do encontro de contas.
5. A compensação é regida pela lei vigente ao momento do
encontro de contas. Tal entendimento jurisprudencial, firmado em
sistemática repetitiva, não se confunde com o posicionamento
adotado nos casos em que o contribuinte pretende ver reconhecido,
em Juízo, o direito à compensação, segundo tal ou qual parâmetro e
fundamento, em que a Corte Superior, também sob a égide do
artigo 543-C do CPC/1973, assentou a impossibilidade de
julgamento de ação por lei promulgada após o momento em que
ajuizada a demanda. Inteligência do REsp 1.164.452.
6. Inexiste direito adquirido ao regime jurídico vigente ao momento
em que reconhecido o crédito a ser futuramente compensado.
7. Na espécie, não havia, tampouco, cosa julgada que garantisse a
ultratividade da permissão de compensação de débitos com créditos
de terceiro. A tutela jurisdicional em que fundada tal alegação -
hoje inexistente, em função de provimento de ação rescisória
fazendária - apenas afastou a incidência da IN SRF 41/2000, sendo
inócua às alterações legislativas posteriores, que modificaram o
artigo 74 da Lei 9.430/1996. Como os fundamentos adotados não
transitam em julgado (artigo 469, I, do CPC/1973, então vigente), é
irrelevante que a motivação de tal julgado tenha sido o suposto
direito adquirido a determinado regime.
8. A homologação do crédito (a que corresponde a atual
habilitação) serve, tão somente, para conferir liquidez e certeza, em
sede administrativa, aos valores a que faz jus o contribuinte. Logo,
de um lado, não fixa regime aplicável a compensações futuras, ao
arrepio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (como, no
mais, também se conclui pelos próprios despachos decisórios das
compensações ora contestados, em sentido contrário); de outro,
perde efeito se há subsequente modificação do crédito, como foi o
caso: seja pelo MS 99.0060542-0, que visava à modificação da
correção dos valores, seja pela AR 2003.02.01.005675-8, cujas
decisões, originalmente, diminuíram o próprio direito creditório.
Tanto assim que, ao pretender ver preenchido o requisito de
habilitação
dos
valores,
no
processo
administrativo
13746.000191/2005-51, houve indeferimento do pleito, que
ensejou a impetração do MS 2005.51.10.0026-90.
9. Apelações desprovidas.
Em 22/03/2018, foi expedido o Ofício no 2018/PRFN 3R/DIAES/MLP,
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, para esclarecer o acórdão do
TRF3, que manteve a sentença de improcedência, nos autos no 0001057-
83.2014.403.6130:
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723883/2011-66

Em síntese, é feita menção a mais de 80 processos administrativos e 14
Mandados de Segurança. O acórdão é explícito em dizer que ele vale
para todos esses processos e, assim, deve ser dado imediato
encaminhamento a todos os processos administrativos nele mencionados
(no quadro constante abaixo) ainda que estejam em discussão no âmbito
administrativo:
(...)

(...)
Ou seja, “4. Todos os despachos decisórios apresentam fundamento
válido suficiente para manter-se a conclusão de que as compensações
devem ser consideradas não declaradas, em razão da utilização
indevida de crédito de terceiro, apontada em todas as decisões nos
processos administrativos de controle do encontro de contas”.
Todos os Processos Administrativos mencionados, assim, devem ter
IMEDIATO prosseguimento, repita-se. Se houve algum acórdão no
CARF ou em qualquer outra instância em sentido diverso, ele “não
prevalece frente a provimentos jurisdicionais contrários” (Fl.17/18).
Por fim, enquanto há/havia discussão administrativa, não há que se falar e
prescrição
ou
homologação
tácita
conforme
Súm.
153/TFR:
“Constituído, no quinquênio, através de auto de infração ou notificação
de lançamento, o crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a
partir daí, em princípio, o prazo prescricional, que, todavia, fica em
suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos”.
Observa-se que a questão meritória da compensação foi submetida ao
Poder Judiciário, com improcedência para o contribuinte, e há
informação de que a ação judicial da Nitriflex, empresa que cedeu à
Recorrente os créditos utilizados nas compensações, foi revertida para
vedar o direito dela de compensar seus créditos com débitos de terceiro.
Cite-se ainda o Agravo de Instrumento no 5006541-46.2017.4.03.0000,
em ação de titularidade da Nitriflex S.A. Indústria e Comércio, TRF da 3a
Região, que apontou que, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, foi
rescindida a decisão que tinha concedido o mandado de segurança n°
2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas
que restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios.
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723883/2011-66

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CESSÃO
DE CRÉDITOS DE IPI A TERCEIRO. SENTENÇA FAVORÁVEL
POSTERIORMENTE RESCINDIDA. JUÍZO RESCISÓRIO. VEDAÇÃO DA
TRANSFERÊNCIA.
LEVANTAMENTO
DA
HOMOLOGAÇÃO
ADMINISTRATIVA. PLENA EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS. AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. As preliminares suscitadas na resposta da União não procedem. Uma parte do
dano causado pelo levantamento da homologação ocorreu na Subseção Judiciária
de Campinas/SP – sede de empresa adquirente dos créditos –, o que torna
competente o juízo federal do foro (artigo 109, §2°, da CF).
II. A litispendência também não se configura, porquanto Nitriflex S/A Indústria
e Comércio questiona, no processo de origem, o levantamento da homologação,
ao passo que, no mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, pretendia a
possibilidade de cessão de créditos de IPI a terceiro.
III. Entretanto, a probabilidade do direito, da qual depende a concessão de tutela
de urgência, não se faz presente.
IV. A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que
o havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos,
quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790
e cassou o julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. O
acórdão transitou em julgado.
V. Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução
distinta. O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n°
2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de
segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas
administrativas que restringem a compensação do contribuinte a débitos
próprios.
VI. Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de
terceiro sucumbiu. Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que
a autorize a ceder os direitos a outras empresas.
VII. A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A
pessoa jurídica levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim
de que este inibisse a Administração Tributária de vetar compensações futuras
que envolvessem créditos de IPI de outrem. Com a rescisão do julgamento que
assegurava essa possibilidade (juízo rescindendo) e a prolação de um outro em
sentido contrário (juízo rescisório), os abatimentos feitos sob aquela perspectiva
perderam o respaldo.
VIII. O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o
ajuste de contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o levantamento
da homologação.
IX. O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do
juízo rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação
seguinte permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo – a ponto de manter
a atualidade da impetração preventiva –, a questão ficou sob análise judicial
específica, que, até o momento da rescisão, não se deparou com qualquer perda
de objeto ou de interesse.
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723883/2011-66

X. Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial continua a vincular o
conflito de interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na
ocasião da rescisão, a lide estava em plena efervescência, recebendo solução
judicial contemporânea - vedação de compensação que compreenda créditos de
terceiro, segundo os termos do juízo rescisório.
XI. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
Consignou o Desembargador Antônio Cedenho que:
(...) A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da
sentença que o havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-
0) perdeu os efeitos, quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a
reclamação constitucional n° 9790 e cassou o julgamento proferido na
ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. O acórdão transitou em julgado.
Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue
solução distinta. O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação
rescisória n° 2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão que tinha
concedido o mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo
a incidência de normas administrativas que restringem a compensação do
contribuinte a débitos próprios.
Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de
créditos de terceiro sucumbiu. Nitriflex S/A Indústria e Comércio está
despida de título que a autorize a ceder os direitos a outras empresas.
A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A
pessoa jurídica levou o receio da tributação ao exame do Poder
Judiciário, a fim de que este inibisse a Administração Tributária de vetar
compensações futuras que envolvessem créditos de IPI de outrem. Com a
rescisão do julgamento que assegurava essa possibilidade (juízo
rescindendo) e a prolação de um outro em sentido contrário (juízo
rescisório), os abatimentos feitos sob aquela perspectiva perderam o
respaldo.
O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse
o ajuste de contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o
levantamento da homologação.
O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes
do juízo rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a
legislação seguinte permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo -
a ponto de manter a atualidade da impetração preventiva -, a questão
ficou sob análise judicial específica, que, até o momento da rescisão, não
se deparou com qualquer perda de objeto ou de interesse.
Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial a continua a
vincular o conflito de interesses, com o poder de substitutividade e
definitividade. Na ocasião da rescisão, a lide estava em plena
efervescência, recebendo solução judicial contemporânea - vedação de
compensação que compreenda créditos de terceiro, segundo os termos do
juízo rescisório.
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723883/2011-66

Ante o exposto, com a vênia do relator, nego provimento ao agravo de
instrumento.
As conclusões a que se chega a partir desse agravo de instrumento são:
(i) A rescisão da sentença que havia reconhecido o crédito de IPI (MS n°
98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando o STF acolheu a reclamação
constitucional n° 9790 e cassou o julgamento proferido na ação rescisória
n° 2003.02.01.005675-8. Logo, o direito ao crédito de IPI subsiste para a
Nitriflex S/A Indústria e Comércio.
(ii) O TRF da 2a Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2,
rescindiu a decisão de concessão da segurança no MS n°
2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas
que restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios. Dito de
outra forma, o mandamento judicial para a compensação mediante o uso
de créditos de terceiro não subsistiu. A Nitriflex S/A Indústria e
Comércio não detém mais título judicial que a autorize a ceder os direitos
creditórios a terceiros.
Por conseguinte, não se conhece o recurso voluntário nesta parte.
Duplicidade da aplicação de multa sobre as compensações objeto do
processo no 13888.004289/2009-96
Alega que o auto de infração considerou na aplicação das multas isoladas
todas as compensações de débitos de IPI abarcadas no processo de
compensação no 13888.004289/2009-96, as quais já seriam objeto do
auto de infração do processo no 13888.005792/2010-01. Defende que os
mesmos débitos foram considerados no presente processo para cômputo
da multa isolada, por isso haveria vício de nulidade no auto de infração,
uma vez que foram aplicadas duas penalidades sobre um mesmo fato, um
bis in idem.
Tal alegação não se sustenta. Este processo refere-se aos fatos geradores
de 08/12/2009, 18/06/2010, 18/08/2010, ao passo que o processo n°
13888.005792/2010-01 teve como objeto as incidências de 31/10/2008;
31/05/2009; 30/06/2009; 31/07/2009; 31/08/2009, 30/09/2009:

Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723883/2011-66

Ressalte-se, inclusive, que a DRJ consignou que o processo n°
13888.005792/2010-01 tem outro objeto, exige a diferença dos débitos de
IPI não declarada em DCTF.
Mais uma vez se diga que o auto de infração não padece de nulidade.
Cerceamento do direito de defesa, necessidade de anulação do
acórdão da DRJ
O acórdão da DRJ seria nulo eis que não apreciou a matéria atinente à
compensação, o que se configuraria flagrante cerceamento de defesa:
30. A possibilidade de aplicação da multa está intimamente ligada à regularidade
das compensações efetuadas e a única forma de se decidir se a penalidade é
aplicável ao caso concreto é com o enfrentamento dos fatos, quais seja, a
apresentação das declarações de compensação e a regularidade ou não desses
procedimentos.
31. Portanto, a decisão deve ser anulada, a fim de que novo julgamento seja
realizado pela DRJ enfrentando as alegações apresentadas pela recorrente em
torno da regularidade das compensações tributárias.
Não há razão nos argumentos.
A lavratura de auto de infração para cobrança de multa isolada por
compensação não declarada (75% aplicado sobre o valor objeto de
declaração) e a análise da legitimidade da compensação têm objetos
distintos.
Nos termos do art.142, a lavratura do auto para a aplicação da multa
isolada é atividade vinculada. Por outro lado, a norma não impõe
condição para o lançamento da multa, em relação à discussão
administrativa sobre a não homologação ou homologação parcial das
compensações declaradas.
No caso em análise, está-se diante de compensação considerada não
declarada a qual não se aplicou o rito do Decreto n° 70.235/72, tal
situação em conjunto com o mérito das compensações foram submetidas
ao Judiciário com decisões desfavoráveis ao contribuinte, nos processos
já tratados acima.
Acertadamente, não houve análise meritória pela DRJ, motivo pelo qual
a decisão é hígida e deve ser mantida.
Nulidade das decisões que consideraram as compensações como “não
declaradas”
Argumenta pela nulidade dos despachos decisórios proferidos pela
subunidade da Receita Federal em Osasco:
53. A multa isolada cobrada nesta autuação decorre das decisões que
consideraram as compensações como não declaradas.
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723883/2011-66

54. Sucede que as decisões que consideraram as compensações “não declaradas”
foram proferidas por autoridade incompetente, sendo, portanto nulas.
55. Tendo em vista que essa autoridade sequer concedeu à recorrente o direito de
interpor manifestação de inconformidade, a nulidade em questão somente poderá
ser apreciada neste feito. E, sendo reconhecida a nulidade das decisões que
consideraram
as
compensações como
não declaradas, deverá, como
consequência, ser reconhecida a nulidade da autuação.
(...)
57. Com base na citada norma, a DRF de Nova Iguaçu/RJ (do domicílio da
Nitriflex, titular do crédito) é a autoridade competente para apreciar a
compensação.
58. Ocorre que a DRF de Osasco, ignorando o regramento acima, apreciou as
compensações, por meio de decisões nulas. Assim, a nulidade das decisões
proferidas por autoridade absolutamente incompetente, por via de consequência,
macula por completo a penalidade imposta (multa isolada).
Os processos de compensação e a lavratura dos autos de infração devem
tramitar no domicílio do contribuinte que pleiteou o crédito e que é,
consequentemente, o sujeito passivo dos autos de infração de multa
isolada.
A Recorrente segundo sua concepção tinha o crédito cedido pela
Nitriflex, ou seja, pleiteou em nome próprio.
Então, como a Recorrente tem sede em Cotia, no Estado de São Paulo, a
competência para atos decisórios é da 8a Região. Por sua vez, Cotia faz
parte da subunidade de Osasco da Delegacia da Receita Federal.
Segundo o regimento interno da Receita Federal vigente à época, Portaria
MF n° 587/2010:
Art. 5o As DRF, classificadas e localizadas conforme o Anexo II, são
subordinadas ao Superintendente da Receita Federal do Brasil da respectiva
região fiscal.
O anexo II prescreve que a 8a Região é composta por:

8a. Região Fiscal – SRRF08
Sede: São Paulo - SP
Araçatuba
SP
C
Araraquara
SP
C
Barueri
SP
B
Bauru
SP
C
Campinas
SP
B
Franca
SP
C
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723883/2011-66

Guarulhos
SP
B
Jundiaí
SP
B
Limeira
SP
B
Marília
SP
C
Osasco
SP
B
Piracicaba
SP
B
Presidente Prudente
SP
D
Ribeirão Preto
SP
B
Santo André
SP
B
Santos
SP
B
São Bernardo do Campo
SP
B
São José do Rio Preto
SP
C
São José dos Campos
SP
B
Sorocaba
SP
B
Taubaté
SP
C
Logo, não há qualquer nulidade, eis que os atos foram proferidos por
autoridade competente.
Legalidade da aplicação da multa
A aplicação da multa isolada está prevista no §4o do art. 18 da Lei no
10.833/2003, com redação dada pela Lei no 11.488/2007:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 4° Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1°,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
O art. 74, § 12, I e II, da Lei no 9.430/1996 descreve as hipóteses em que
é considerada não declarada a compensação:
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723883/2011-66

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Configurada a hipótese de compensação considerada não declarada,
ainda que pendente de decisão definitiva e independente da ocorrência de
dolo, fraude ou má-fé, a multa isolada deve ser constituída de ofício, pois
inexiste previsão legal de suspensão ou interrupção de prazo decadencial
para a constituição de ofício de crédito tributário.
O lançamento em análise trata de multa isolada de 75% sobre os débitos
indevidamente compensados em virtude de compensação considerada
não declarada, fato esse perfeitamente comprovado nos autos e que se
enquadra na norma do §4o, do art. 18, da Lei no 10.833/03, com a redação
dada pela Lei no 11.488/07.
Em suma, a penalidade foi corretamente aplicada.
Do exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar provimento.

Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.107 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723883/2011-66

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital